Tribunal: CARF
Processo: 13971.903204/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS. SÚMULA 494 DO STJ.
A teor da Súmula 494 do STJ o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
IPI - ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF N. 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N. 124.
A teor da Súmula CARF 124, A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é ser, nos termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se enquadrando como tal, para efeitos fiscais, O estabelecimento que confecciona mercadorias constantes da TIPI com a notação NT. O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, e condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto.
CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em fabricação, ainda que sem integrar o produto final (produtos intermediários), mas com desgaste no processo industrial, representam aquisições passíveis de integrar a base de cálculo do beneficio fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do adquirente, ou seja, quando estiver incluído no preço do produto. Contudo, quando o frete for pago a terceiros e o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e Cofins), com Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que O frete integre a base de cálculo do crédito presumido. O frete só será considerado como integrante do custo de aquisição de insumos (MP, Pl e ME), mediante atendimento das condições acima referidas, explicitadas pela Receita Federal do Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Somente as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal. Incabível considerar como insumo os gastos com energia elétrica e combustíveis.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida pela empresa e os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base de cálculo do estímulo fiscal, pois se distinguem de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, conforme expressamente aludido na legislação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, O momento processual para o oferecimento da impugnação, ou da manifestação de inconformidade, é o marco para apresentação de provas e alegações com O condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903204/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FRIGORÍFICO RIOSULENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
IPI
-
AQUISIÇÕES
DE
PESSOA
FÍSICA/COOPERATIVAS. SÚMULA 494 DO STJ.
A teor da Súmula 494 do STJ o benefício fiscal do ressarcimento do crédito
presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-
primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não
contribuinte do PIS/PASEP.”
IPI - ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF N. 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N. 124.
A teor da Súmula CARF 124, A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não
geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363,
de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é ser,
nos termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se
enquadrando como tal, para efeitos fiscais, O estabelecimento que confecciona
mercadorias constantes da TIPI com a notação “NT”. O direito ao crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, e condicionado a que os
produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto.
CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
INSUMOS. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em fabricação,
ainda que sem integrar o produto final (produtos intermediários), mas com
desgaste no processo industrial, representam aquisições passíveis de integrar a
base de cálculo do beneficio fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903204/2008-24
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do
adquirente, ou seja, quando estiver incluído no preço do produto. Contudo,
quando o frete for pago a terceiros e o transporte for efetuado por pessoa
jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e Cofins), com Conhecimento de
Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição,
admite-se que O frete integre a base de cálculo do crédito presumido. O frete
só será considerado como integrante do custo de aquisição de insumos (MP, Pl
e ME), mediante atendimento das condições acima referidas, explicitadas pela
Receita Federal do Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Somente as matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, conforme a conceituação albergada pela legislação tributária,
podem ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
Incabível considerar como insumo os gastos com energia elétrica e
combustíveis.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida pela
empresa e os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base de cálculo
do estímulo fiscal, pois se distinguem de aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, conforme expressamente
aludido na legislação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, O momento processual para o oferecimento
da impugnação, ou da manifestação de inconformidade, é o marco para
apresentação de provas e alegações com O condão de modificar, impedir ou
extinguir a pretensão fiscal, consideradas as exceções previstas no estatuto
processual tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, para que as entradas de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas
integrem o cálculo do crédito presumido de IPI por ela pleiteado, salvo as aquisições de produtos
NT, bem como que as saídas correspondentes a devolução das mercadorias adquiridas de pessoas
físicas e cooperativas sejam abatidas das compras com direito a crédito, com a mesma ressalva
sobre os produtos NT.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e redator designado
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausente o conselheiro Vinícius
Guimarães, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se crédito
básico (Lei 9.779/99) e presumido (Leis 9.363/96 e Lei 10.276/01) de Impostos sobre Produtos
Industrializados – IPI de Frigorífico no período do 3o trimestre de 2004.
O processo teve início com uma Declaração de Compensação que resultou em um
Procedimento de Fiscalização iniciado em 13.10.2008 e que culminou em um ‘Relatório de
Auditoria Fiscal’ de e-fls. 106 e seguintes.
O Relatório de Auditoria Fiscal é referente aos Pedidos de Ressarcimento/Declarações
de
Compensação
(PEIUDCOMP)
números
06630122423l0304.l.3.0l-9596
e
07422.40584.29l004.l.3.01-5528, efetuados eletronicamente, relativos aos créditos do
IPI dos periodos de apuração do 4° trimestre de 2003 e do 3° trimestre de 2004,
respectivamente.
O crédito utilizado nas compensações vinculadas ao presente processo se refere ao
crédito basico do período de apuração de 07/2004 a 09/2004 e ao crédito presumido do
período de 01/2003 a 01/2004 (escriturado na 2° quinzena de 09/2004).
Resumidamente, os motivos expostos para o deferimento parcial do crédito foram:
a) Conforme exposto na fundamentação dos critérios relacionados no título “V.
DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO” do relatório fiscal, verificou-
se que o valor do crédito presumido informado pela empresa traz incluso em seu cálculo
operações sem direito ao crédito, tais como: 1) aquisições de pessoa físicas e cooperativas; 2)
compra de mercadorias para revenda; 3) aquisições do mercado externo; 4) compra de material
para uso ou consumo; 5) aquisições de serviço de transporte por estabelecimento industrial; 6)
compra de energia elétrica; 7) inclusão no valor referente a receita operacional bruta operações
de revenda de mercadorias; 8) receita com venda de produtos não tributados; e, 9) não avaliação
proporcional dos insumos utilizados indistintamente na fabricação de produtos tributados e
produtos não tributados;
b) Os créditos básicos glosados são referentes a operações que não se destinavam
à industrialização, tais como: entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração,
compra de bem para o ativo imobilizado e compra de material para uso ou consumo.
(..)
A Recorrente insurge-se, sinteticamente contra:
a) Os critérios de cálculo do crédito presumido, pois entende que não deve
haver segregação entre os insumos aplicados em produtos exportados.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

b) O desconto, para fins de crédito, de insumos aplicados em produtos não
tributados, que não seria aplicável ao crédito presumido.
c) O desconto das notas canceladas, pois argumenta que já havia realizado o
desconto.
d) Desconto dos valores em duplicidade, por entender que não houve
duplicidade
e) Glosa das transferências entre estabelecimentos, eis que não havia
considerados tais valores.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi denegada a pretensão da
Recorrente e lavrada a seguinte ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/O9/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é ser, nos
termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se enquadrando como tal,
para efeitos fiscais, O estabelecimento que confecciona mercadorias constantes da TIPI
com a notação “NT”. O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n°
9.363/1996, e condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de incidência
do imposto.
CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em fabricação, ainda que
sem integrar o produto final (produtos intermediários), mas com desgaste no processo
industrial, representam aquisições passíveis de integrar a base de cálculo do beneficio
fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do adquirente,
ou seja, quando estiver incluído no preço do produto. Contudo, quando o frete for pago
a terceiros e o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e
Cofins), com Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição, admite-se que O frete integre a base de cálculo do crédito
presumido. O frete só será considerado como integrante do custo de aquisição de
insumos (MP, PI e ME), mediante atendimento das condições acima referidas,
explicitadas pela Receita Federal do Brasil.
CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
São glosados os valores referentes a aquisições de insumos de não contribuintes do
PIS/PASEP e da COFINS pois, conforme a legislação de regência, os insumos
adquiridos devem sofrer o gravame das referidas contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Somente as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser computados na
apuração da base de cálculo do incentivo fiscal. Incabível considerar como insumo os
gastos com energia elétrica e combustíveis.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida pela empresa e
os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base de cálculo do estímulo fiscal,
pois se distinguem de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, conforme expressamente aludido na legislação.
CREDITAMENTO DE IPI. ESTORNO. POSSIBILIDADE.
O creditamento na escrita fiscal, decorrente do estorno de débito, não é O crédito
ressarcível, segundo previsão contida no art. 1 1 da Lei n° 9.779, de 1999.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, O momento processual para o oferecimento da
impugnação, ou da manifestação de inconformidade, é o marco para apresentação de
provas e alegações com O condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.
ÓNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito, assim como, e' imprescindível que as alegações contraditórias tenham O devido
acompanhamento probatório.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual alega,
sinteticamente.
1 - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
a) que é ilegal a exclusão da receita bruta dos valores de saída de produtos não
tributados da base de cálculo dos créditos presumidos, pugnando pela inclusão, como receitas de
exportação, de todas as mercadorias exportadas, inclusive as classificadas na TIPI como NT,
pois teriam sido produzidas pelo estabelecimento.
b) que foram excluídas do cálculo do crédito mercadorias consideradas NT mas
que sofreram processo de industrialização, como couro e pele.
2 – ITENS INFORMADOS EM DUPLICIDADE – (critério 2)
Alega que os itens tratados como ‘em duplicidade’ na verdade são distintos, e que
este fato poderia ser aferível a partir do ‘código do item’ e que provou tal fato com a entrega do
arquivo digital, e que devem prevalecer os das notas fiscais.
3 – TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. (critério 3 do RV)
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

A Recorrente concorda com a decisão no que diz respeito à desconsideração das
transferências entre estabelecimentos como entradas e saídas, todavia aponta erro no que diz
respeito a todas as exclusões, especialmente a linha 09 da DCP.
Tal argumento não é um capítulo recursal no sentido técnico.
4- ENTRADAS CUJOS CFOP NÃO CORRESPONDEM A COMPRA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO. (critério 4)
1 - A Recorrente insurge-se contra a interpretação segundo a qual a aquisição de
serviços de transporte não integraria a base de cálculo do crédito.
2 – A Recorrente combate o entendimento segundo o qual a decisão atacada
excluiu a energia elétrica do conceito de matéria prima ou produto intermediário no caso do
crédito presumido de IPI.
5 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS. (Critério 7)
A Recorrente discorda da decisão atacada no que diz respeito à exclusão do
cálculo do crédito presumido de todas os registros de entradas que não possuíam a informação do
NCM.
Alega que a ausência de NCM não é critério suficiente a ensejar a exclusão do
bem da base de cálculo do crédito presumido, especialmente tratando-se de aquisição de matéria
prima de produtor rural.
6 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE
INSUMOS. (Critério 8)
a) Combustíveis – A Recorrente ataca o acórdão quanto à interpretação de que os
combustíveis não se enquadram no conceito de insumos para fins de integrar a base de cálculo
do IPI, seguindo o mesmo raciocínio utilizado em relação à Energia Elétrica.
b) Etapa rural – A Recorrente contesta a glosa sobre as entradas de mercadorias
relativas à compra de rações para os animais que serão posteriormente abatidos, naquilo que
denomina por etapa rural que por sua vez gera os insumos da etapa industrial.
7
–
ENTRADAS
PROVENIENTES
DE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS. (Critérios 9 e 10)
A Recorrente rejeita o entendimento segundo o qual foram excluídas da base de
cálculo do crédito presumido as aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
8 – ENTRADAS CORRESPONDENTES A DEVOLUÇÕES DE VENDA DE
PRODUTOS NT. (Critério 12)
A Recorrente insurge-se contra a decisão no que diz respeito à exclusão das
“devoluções de vendas de produção do estabelecimento” relativas a produtos NT que não foram
considerados como abatimento na apuração da exportação, entrada providente do mercado
externo e receita operacional bruta.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

A Recorrente alega que “... uma vez que estas saídas não integram a apuração da
exportação direta do mês, tem-se que as devoluções referentes a tais vendas também não devem
ser abatidas das receitas, uma vez que não as integrou originalmente.”
O argumento da DRJ foi no sentido de que assim como as saídas de produtos sem
informação do NCM não foram consideradas no cálculo das receitas para apuração do crédito, as
devoluções sem NCM também não foram consideradas para abatimento das receitas.
9 – SAÍDAS CORRESPONDENTES A DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO SEM DIREITO AO CRÉDITO. (Critério 15)
A Recorrente alega que este argumento está relacionado com o critério 8 (entradas
cujas NCM não se enquadram no conceito de insumos) e o critério 10 (entradas provenientes de
pessoas físicas e cooperativas).
10 – SAÍDAS DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT)
Alega que para o cálculo do crédito presumido não devem ser excluídas as saídas
de produtos não tributados, mas ainda que eventualmente sejam, devem ser excluídas as saídas
de produtos não tributados que correspondem a transferências entre estabelecimentos, remessas
para integração, devoluções de vendas e outras saídas que não representam vendas nem de
produtos ou de mercadorias adquiridas de terceiros, devendo nele constar apenas as vendas de
produto NT.
11 – SAÍDAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS (Critério 17)
A Recorrente insurge-se contra saídas cujos NCM não foram informados, mas que
não são vendas, mas sim outras operações como remessa para armazenagem.
12 – SAÍDAS EM GERAL DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.
(Critério 18)
A Recorrente insurge-se contra a distinção estabelecida entre produtos com
alíquota na tabela TIPI e os que são NT.
13 – RECÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
A Recorrente alega que os seus argumentos, especialmente os de duplicidade são
suficientes a ensejar a retificação do recálculo do crédito presumido.
14 – GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO.
A Recorrente insurge-se contra as glosas do crédito presumido.
15 – GLOSAS DO CRÉDITO BÁSICO.
A Recorrente ataca a decisão da DRJ quanto ao argumento de que o crédito seria
“relativo a entradas de demonstração, compras para o ativo imobilizado e material de uso e
consumo, que foram devolvidos com o respectivo débito do imposto” ou seja que não foram
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

empregados na industrialização de produtos tributados, e por esta razão não seria passível de
ressarcimento.
A Recorrente alega que tais créditos não foram utilizados para compensação com
outros tributos, mas somente para contrapor o débito gerado.
Cumpre relatar ainda que o Relatório de Auditoria Fiscal encontra-se às e-fls. 106
dos presentes autos digitais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Redator designado.
Preliminarmente, ressalto que o mandato do conselheiro original se findou, fato
que inviabilizou a formalização do acórdão. Assim sendo, fui designado para redigir o voto
condutor. Contudo, o ex-conselheiro foi diligente e deixou a minuta pronta, que reproduzo ipsis
litteris:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo deve ser conhecido parcialmente, pois o
capítulo “TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE”, pelo motivo de que a recorrente concorda com a decisão no que diz
respeito à desconsideração das transferências entre estabelecimentos como entradas e
saídas. Portanto, não há sucumbência e interesse recursal.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifica-se os pressupostos de admissibilidade,
de forma que passo à análise.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito das razões recursais, segundo a
topologia criada pela própria Recorrente.
Os CRITÉRIOS a que faz menção este Acórdão dizem respeito à denominação e
numeração adotada pelo Relatório de Auditoria Fiscal de e-fls. 106.
1 - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
a) Argumento de que é ilegal a exclusão da receita bruta dos valores de saída de
produtos não tributados da base de cálculo dos créditos presumidos, pugnando pela
inclusão, como receitas de exportação, de todas as mercadorias exportadas, inclusive as
classificadas na TIPI como NT, pois teriam sido produzidas pelo estabelecimento.
b) que foram excluídas do cálculo do crédito mercadorias consideradas NT mas que
sofreram processo de industrialização, como couro e pele.
Tal interpretação encontra óbice na Súmula CARF n. 124:
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força de Súmula de observância obrigatória é de se negar provimento a este
capítulo do Recurso Voluntário.
2 – ITENS INFORMADOS EM DUPLICIDADE – (critério 2)
A Fiscalização aponta que há itens informados em duplicidade, pois haveria
informações idênticas e que a Recorrente não empregou os métodos impostos pelas
normas para evitar que a informação de mais de um produto igual fosse identificado
como duplicidade.
A Fiscalização também afirma haver criado planilha de itens em duplicidade.
A Recorrente por sua vez alega que os itens tratados como ‘em duplicidade’ na verdade
são distintos, e que este fato poderia ser aferível a partir do ‘código do item’ e que
provou tal fato com a entrega do arquivo digital, e que devem prevalecer os códigos das
notas fiscais.
Este capítulo deve ser decidido com base na teoria da distribuição dos ônus da prova no
processo administrativo fiscal segundo a qual, sinteticamente, tal como ocorre no CPC,
o ônus da prova incumbe a quem alega. No caso concreto a Recorrente alegou a
existência do crédito e a fiscalização alegou um fato extintivo ou modificativo do
direito. Ocorre que neste caso concreto a fiscalização, no que foi acompanhada pela
DRJ, entendeu que a Recorrente havia descumprido a norma que possibilitaria
identificar as não duplicidades, mas a Recorrente alegou haver trazido arquivo que
permitiria a segregação.
Segundo o acórdão em questão o arquivo foi levado em consideração para a prolação da
decisão, todavia não são capazes de refutar a duplicidade.

Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez do ressarcimento requerido e a
efetividade do direito ao ressarcimento, a autoridade fiscal solicitou, fundamentada na
legislação pertinente, a apresentação de informações e documentos que julgou
necessários para subsidiá-la no exame de mérito do processo, através dos Termos de
Intimação Fiscal, conforme descrito na página 01 do Relatório de Auditoria Fiscal (fl.
85).
Em atendimento a essas intimações, a impugnante apresentou os arquivos digitais
previstos nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.9.1, 4.9.4 e 4.9.5 do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFINS n° 15, de 23/10/2001, gravados em meio óptico
(“CompactDisc” - CD), referentes ao período de 10/2001 a 01/2004.
(...)
Com base no exposto acima, cabe a impugnante carrear aos autos as provas que dão
lastro ao direito creditório reclamado. É imprescindível que os argumentos carreados
aos autos, no sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de toda força
probante capaz de propiciar o necessário convencimento e, conseqüentemente,
descaracterizar a glosa efetuada.
Cabe a impugnante apresentar as notas fiscais que comprovem que os itens em
duplicidade existentes no citado arquivo foram indevidamente identificados pela
fiscalização. Cabe lembrar, que os dados foram todos fornecidos pela própria
impugnante.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

A impugnante não tem a obrigação de produzir as provas, tão só incumbe-lhe o ônus.
Contudo, à medida que ele se omite na produção de provas contrárias, compromete suas
possibilidades de defesa. Por conseguinte, mantém-se o adotado no presente critério.
Assim, partindo da premissa de que houve dialética acerca das provas, tendo a DRJ
afirmado que apenas as notas fiscais poderiam demonstrar a ausência de duplicidade e,
finalmente, não tendo a Recorrente trazido a documentação, é de se negar provimento a
este capítulo recursal.
4- ENTRADAS CUJOS CFOP NÃO CORRESPONDEM A COMPRA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO. (critério 5 )
A decisão atacada aponta que diversas operações de entrada não se referem a compra
para industrialização e que apenas estas seriam aptas a gerar o crédito pretendido, o que
corresponde a 65,9938% do total, especialmente frete e energia elétrica.
a) A Recorrente insurge-se contra a interpretação segundo a qual o “custo com frete” ou
a aquisição de serviços de transporte não integraria a base de cálculo do crédito.
Todavia a DRJ apontou que a mera aquisição de serviço de transporte não integra o
preço do produto se não compuser o preço do produto, e que para tanto deveria estar
mencionado no documento fiscal.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que tratam-se de fretes de
produtos, todavia o Acórdão da DRJ informou que foram trazidas apenas duas notas
fiscais acompanhadas de conhecimento de frete, insuficientes para provar o alegado,
além de que os fretes dos insumos não admitidos no cálculo do crédito presumido do IPI
não gerariam créditos.
b) A Recorrente combate a decisão atacada quando excluiu a compra de energia elétrica
do conceito de matéria prima ou produto intermediário no caso do crédito presumido de
IPI.
A pretensão da inserção da energia elétrica na base de cálculo do IPI encontra óbice na
Súmula CARF n. 19, verbis:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Por estes motivos voto por negar provimento a este capítulo recursal.
5 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS DA FORMA
EXIGIDA PELA FISCALIZAÇÃO. (Critério 7)
A Fiscalização alega que para a identificação do bens e a aferição da sua capacidade de
gerar créditos é imprescindível conhecer o NCM, razão pela qual foram desconsideradas
as notas fiscais onde ele não é explicitado, no que foi acompanhado pela DRJ.
Alega que as informações prestadas pelo contribuinte não foram suficientes para
possibilitar a correta identificação.
Assim tratou a decisão atacada:
Alega a impugnante que existem campos próprios com a descriçao exata do produto e
com o titulo de item do insumo, de modo que não procede a alegação de que não tem
como identificar as entradas. Apresenta, por amostragem, notas fiscais (fls. 305/342)
nas quais é possível verificar a natureza exata dos produtos adquiridos, ainda que não
contenham a informação do NCM.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Pois bem, as notas fiscais apresentadas são todas provenientes de aquisições de pessoa
físicas, que conforme análise to “Critério 9. Das entradas provenientes de pessoas
física", não integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI.
Além do mais, várias das notas fiscais apresentadas são aquisições de “suínos para
reprodução”, que conforme raciocínio do "Critério 5. Das entradas cujos CF OP não
correspondem a compra para industrialização", item “2) Custo com compra de energia
elétrica ", não correspondem a compras para industrialização, portanto não integram a
base de cálculo do crédito presumido.
Como já exposto anteriormente, cabe a impugnante fazer prova de seu direito creditório.
A falta da informação do NCM, impossibilitando a identificação da mercadoria, decorre
de informações advindas da própria impugnante.
Se a empresa pretende que seja considerada qualquer alteração na base de cálculo do
crédito presumido, deve apresentar documentos contábeis que dê suporte a suas
alegações. Não o fazendo, não pode esta autoridade administrativa, aceitar o argumento
levantado na impugnação.
A Recorrente discorda da decisão atacada no que diz respeito à exclusão do cálculo do
crédito presumido de todas os registros de entradas que não possuíam a informação do
NCM e alega que a ausência de NCM não é critério suficiente a ensejar a exclusão do
bem da base de cálculo do crédito presumido, especialmente tratando-se de aquisição de
matéria prima de produtor rural.
Alega que o NCM não é informação obrigatória.
Em petição extemporânea, protocolizada apenas em 2021, a Recorrente explica como as
informações disponibilizadas por ela permitiriam cruzamento de dados suficiente à
identificação da natureza da mercadoria, por meio da confrontação dos códigos das
mercadorias, especialmente os últimos algarismos, reiterando o pleito de que o processo
seja convertido em diligência.
Entende que não haveria empecilho para que a fiscalização realizasse tal confrontação a
partir dos dados entregues desde a Manifestação de Inconformidade.
A questão, portanto, é saber se está correta a forma utilizada pela Recorrente para
identificar as mercadorias.
Neste momento cumpre destacar que tratando-se de processo para obtenção de crédito,
cujo ônus da prova incumbe ao contribuinte, que tramitou de forma não eletrônica, ou
seja, mediante minuciosa análise dos diversos elementos de provas, que resultaram em
um igualmente minucioso Relatório de Auditoria Fiscal. De um lado encontra-se o
princípio da verdade material, de outro a legalidade, que impõe regras para a realização
dos atos, sendo necessário distinguir as formalidades legais, necessárias a outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo, do formalismo
exacerbado.
No caso concreto entendo que, especialmente em processo por meio do qual se pretende
o exercício de um direito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
liquidez e certeza do seu crédito. Verifica-se que mesmo na petição apresentada anos
após a interposição do Recurso a Recorrente não foi capaz de apontar de forma clara os
bens que entende gerar créditos.
Foram trazidas informações dos critérios por detrás do número das mercadorias, todavia
entendo que, repita-se, especialmente em processo por meio do qual se exerce o direito
a créditos, não se pode atribuir à fiscalização o ônus de tal cruzamento de dados, ônus
este que definitivamente não é dela, e que expressamente mencionou não ser possível
realizar o citado cotejo.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Com estes fundamentos nego provimento a este capítulo do Recurso Voluntário.
6 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE
INSUMOS. (Critério 8 )
A fiscalização entendeu por denegar os créditos sobre mercadorias que, no seu
entendimento, não se subsomem ao conceito de insumos, como combustíveis, alimentos
dos animais da etapa rural, bens e maquinas do ativo imobilizado que não se desgastam
em contato com os bens em produção. Também foram glosados bens utilizados fora do
processo produtivo como guardanapos de papel, luvas plásticas, espojas, palhas de aço,
utilizados na limpeza, mas que não entram em contato com o bem a ser produzido.
a) Combustíveis – A Recorrente ataca o acórdão quanto à interpretação de que os
combustíveis não se enquadram no conceito de insumos para fins de integrar a base de
cálculo do IPI, seguindo o mesmo raciocínio utilizado em relação à Energia Elétrica.
b) Etapa rural – A Recorrente contesta a glosa sobre as entradas de mercadorias
relativas à compra de rações para os animais que serão posteriormente abatidos, naquilo
que denomina por etapa rural que por sua vez gera os insumos da etapa industrial.
Para fins de apuração de crédito presumido de IPI adota-se o conceito de insumo da
legislação própria, e não se admite o insumo do insumo.
O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79:
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-primas” e
“produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda usa tais
expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao
produto em fabricação, se consumam na operação de industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
....................
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1.Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 do RIPI/79.
Esta interpretação também é aceita pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se
pode aferir da leitura do acórdão abaixo transcrito.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
CONCEITO
DE
INSUMO.
PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito
de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz
que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-
primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer
outros bens, não sendo partes e peças de máquinas, sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
CREDITAMENTO DO IPI. FASE AGRÍCOLA. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Não geram direito ao crédito de IPI as despesas (ainda que depreciação) havidas na fase
agrícola da produção, ou seja, do “insumo de inumo”, mas tão somente no processo
industrial, que em uma indústria de celulose, inicia-se quando as toras de madeira são
descarregadas no pátio para corte.
Acórdão 9303-011.593 proferido no processo 13770.000709/98-69 em 20 de julho de
2021.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo
recursal.
7 – ENTRADAS PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
(Critérios 9 e 10)
A Recorrente insurge-se contra a decisão proferida pela DRJ quanto ao entendimento de
que as entradas de insumos de pessoas físicas e cooperativas não seriam aptas a gerar o
crédito presumido de IPI por ela pleiteado, o que corresponde a, aproximadamente, um
terço das entradas.
Tais entradas foram glosadas única e exclusivamente pelo fato da DRF e da DRJ
interpretarem que as entradas provenientes de pessoas jurídicas e cooperativas não
geram os créditos, o que fizeram com arrimo na MP 1.484/96, convertida na Lei n.
9.363/96, art. 1o. Bem como na IN SRF 27/97.
Todavia entendo que esta interpretação encontra-se superada com o avento da Súmula
494 do STJ, editada em 16.08.2012, após a prolação do acórdão em análise.
CRÉDITO
PRESUMIDO
IPI
-
AQUISIÇÕES
DE
PESSOA
FÍSICA/COOPERATIVAS.
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos
de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.” (Súmula 494 do STJ).
Por estes motivos, voto por reformar a decisão sob análise no que diz respeito à
desconsideração das aquisições dos insumos de pessoas jurídicas e cooperativas na base
de cálculo do crédito presumido.
8 – ENTRADAS CORRESPONDENTES A DEVOLUÇÕES DE VENDA DE
PRODUTOS NT. (Criterio 12), e SAÍDAS DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS
(NT) (Critério 16)
A Recorrente incluiu na base de cálculo do crédito presumido as saídas de produtos NT,
o que foi glosado pela DRF, no que foi acompanhado pela DRJ em Acórdão atacado por
meio deste Recurso Voluntário.
Segundo o mesmo raciocínio foi excluída da base de cálculo do crédito presumido o
valor da entrada, por devolução, de produtos vendidos.
Entenderam a fiscalização e a DRJ que uma vez que a receita obtida com a venda de
produtos NT não deve integrar a apuração da exportação direta no mês, nem a receita
operacional bruta, a devolução de tais vendas não deve ser abatida das receitas.
Entenderam ainda que tanto as vendas como as outras saídas de produtos NT não podem
integrar a base de cálculo do crédito presumido, conforme retratado no anexo 32.
Alega a impugnante que não há razão para as exclusões apontadas neste critério e nem
para o cálculo da proporcionalidade relativa à fabricação de produtos não tributados e
tributados, pois não procede a distinção entre produtos que possuam alíquota na tabela
TIPI ou que sejam considerados NT, já que tal diferenciação não foi efetivada pela Lei
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

n° 9.363/96. Entretanto, ainda que esse critério seja admitido - o que não se admite,
porém se diz apenas para argumentar -, devem ser excluídos do anexo 32 as operações
que não correspondam a saídas de produtos não tributados, mas que correspondem a
transferências entre estabelecimentos, remessas para integração, devoluções de vendas e
outras saídas que não representam vendas de produtos ou de mercadorias adquiridas de
terceiros, devendo nele constar apenas vendas de produtos NT.
Conforme analise no tópico “Critérios de cálculo do crédito presumido ", exposto no
início do presente voto, as questões 'dos produtos não tributados e da proporcionalidade
já foram analisadas, na qual os procedimentos adotados pela autoridade fiscal foram
considerados corretos.
No que diz respeito a necessidade de exclusões do anexo 32 (fl. 218), solicitadas pela
impugnante, devemos ressaltar que a autoridade fiscal elaborou o anexo 32 para
representar todas as saídas de produtos NT, independentemente tratarem elas de vendas
ou de saídas sob qualquer outro titulo de produtos NT. Portanto não ha necessidade de
qualquer exclusão a ser feita no anexo 32.
A Recorrente pretende, alternativamente, a exclusão, do anexo 32, dos valores que
correspondem a remessas para integração, devoluções de vendas e outras saídas que não
representem vendas nem de produtos ou de mercadorias adquiridas por terceiros,
devendo nele constar apenas vendas de produto NT.
Todavia o raciocínio do Acórdão atacado é correto, pois parte da premissa segundo a
qual a base de cálculo do crédito presumido é composta tão somente de vendas de
produtos tributados, razão pela qual voto no sentido de manter a decisão atacada.
9 – SAÍDAS CORRESPONDENTES A DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO SEM DIREITO AO CRÉDITO. (Critério 15 )
A Recorrente tratou as compras de pessoas físicas e cooperativas como insumos
integrantes da base de cálculo do crédito, abatendo as saídas correspondentes a
devolução.
A fiscalização entendeu que tais saídas não poderiam ter integrado a base de cálculo do
crédito presumido, pois a entrada / compra não deu direito ao crédito, por qualquer dos
motivos:
Critério 6 – entradas cujo CFOP indicar serem provenientes do mercado externo.
Critério 8 – entradas cujo NCM não se enquadra no conceito de insumo.
Critério 9 – entradas provenientes de pessoas físicas
Critério 10 – entradas provenientes de cooperativas.
Concluiu a DRJ:
Assim, todas as devoluções de compra para industrialização referentes ao mercado
externo, que não se tratem de insumo ou que tenham sido provenientes de pessoas
físicas ou de cooperativas não foram consideradas como abatimento na apuração de
Compras com direito ao crédito no mês (linha 13 do DCP).
A Recorrente insurge-se contra o fato de a fiscalização haver desconsiderado como
abatimento na apuração das ‘compras com direito ao crédito do mês’ todas as
devoluções de compras para industrialização referentes ao mercado externo, que foram
tidas como não sendo insumo ou que tenham sido provenientes de pessoas físicas ou de
cooperativas.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

A DRJ, mantendo a coerência com o decidido em relação às entradas de produtos cujas
NCM não se enquadram no conceito de insumos e com as entradas de mercadorias
provenientes de pessoas físicas e cooperativas, negou provimento a este capítulo da
impugnação.
Partindo-se dos entendimentos já anteriormente declarados, especialmente de que as
compras de pessoas físicas e cooperativas geram créditos e que as quais não foi possível
identificar o NCN não geram, voto por dar parcial provimento a este capítulo recursal
para que sejam computadas na conta do crédito presumido as saídas referentes a
entradas provenientes de pessoas físicas e cooperativas, pois as operações de entrada
são aptas a gerar crédito.
10 – SAÍDAS DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT) (Critério 16)
A fiscalização, no que foi acompanhada pelo Acórdão ora atacado, entendeu que a
fabricação dos produtos NT não configura ‘produção’ e por isso eles não podem ser
considerados na base de cálculo dos créditos presumidos.
Por esta razão excluiu-se os produtos NT da base da apuração do crédito presumido.
Esta interpretação está de acordo com a Súmula CARF n. 124:
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente requereu ainda que fossem excluídas
do anexo 32, das vendas de produtos NT, as saídas de produtos não tributados que
correspondem a transferências entre estabelecimentos, remessas para integração,
devoluções de vendas e outras saídas que não representam vendas nem de produtos ou
de mercadorias adquiridas de terceiros, devendo nele constar apenas as vendas de
produto NT.
A DRJ entendeu que como o anexo 32 é tão somente representativo das saídas NT, não
havia necessidade de exclusão.
Entendo que a decisão deve ser mantida eis que efetivamente presta-se tão somente a
representar as saídas NT.
11 – SAIDAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS (Critério 17 )
A Recorrente insurge-se contra saídas cujos NCM não foram informados, mas que não
são vendas, mas sim outras operações como remessa para armazenagem.
A DRJ, na decisão atacada, apontou que o valor das saídas de produtos não tributados
foi calculado a partir do valor das saídas informadas pelo contribuinte nos critérios 16,
17 e 18 (saídas em geral de produção do estabelecimento)
Assim, a discussão acerca das “saídas em geral de produção do estabelecimento” devem
ser realizadas quando da analise do critério 18.

12 – SAIDAS EM GERAL DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. (Critério 18
)
A Recorrente insurge-se contra a distinção estabelecida entre produtos com alíquota na
tabela TIPI e os que são NT, especificamente para fins de computo de saída em geral.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Contudo, superada a questão da impossibilidade jurídica de que os produtos NT
integrem a base de cálculo dos créditos, a natureza da saída torna-se irrelevante, eis que
o motivo da exclusão dos valores não o motivo da saída, mas sim o fato do produto ser
NT.
Forte nos argumentos apresentados pelo ex-conselheiro Raphael Madeira Abad,
não conheço de parte do recurso. Na parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso, para
que as entradas de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas integrem o cálculo do
crédito presumido de IPI por ela pleiteado, salvo as aquisições de produtos NT, bem como que as
saídas correspondentes a devolução das mercadorias adquiridas de pessoas físicas e cooperativas
sejam abatidas das compras com direito a crédito, com a mesma ressalva sobre os produtos NT.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital